Tribunal: TJPA
Processo: 0802096-55.2024.8.14.0031
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): KEDIMA LYRA
Órgão julgador: KEDIMA LYRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 14227 - Crime de Descumprimento de Medida Protetiva de Urgência
Data de julgamento: 2026-03-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0802096-55.2024.8.14.0031

APELANTE: LUIZ FELIPE BRITO CAMPOS

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora KÉDIMA LYRA

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA. MANUTENÇÃO. PERSISTÊNCIA DA SITUAÇÃO DE RISCO. NECESSIDADE DE REAVALIAÇÃO PELO JUÍZO DE ORIGEM COM PRÉVIA OITIVA DAS PARTES. IMPOSSIBILIDADE DE FLEXIBILIZAÇÃO EM SEDE RECURSAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal que pretende a reforma da sentença que julgou procedente o pedido e confirmou as medidas protetivas de urgência concedidas em favor da ex-companheira do apelante.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se subsistem fundamentos concretos aptos a justificar a manutenção das medidas protetivas de urgência concedidas em favor da ofendida; (ii) estabelecer se é possível, em sede recursal, flexibilizar as medidas para assegurar contato do apelante com a avó materna do filho menor.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. As medidas protetivas de urgência possuem natureza preventiva e vinculam-se à persistência da situação de risco à integridade física, moral ou psicológica da mulher, conforme tese fixada pelo STJ no Tema 1249.

4. A revogação ou modificação das medidas exige comprovação concreta da alteração das circunstâncias que ensejaram sua concessão, não se admitindo extinção automática por decurso de tempo ou por mera alegação defensiva.

5. A revogação deve ser precedida de contraditório efetivo, com a oitiva da vítima e do suposto agressor, a fim de aferir a persistência ou cessação do risco.

6. No caso, o juízo de origem reconheceu, a partir dos elementos constantes dos autos, a existência de situação de risco decorrente de violência psicológica e agressões verbais, bem como a possibilidade de reiteração das condutas, justificando a manutenção das cautelares.

7. Inexistem elementos novos aptos a demonstrar alteração do quadro fático que autorize a revogação das medidas, impondo-se sua manutenção até reavaliação pelo juízo competente.

8. O pedido subsidiário de flexibilização quanto ao contato com a avó materna do menor não se insere no objeto da controvérsia, pois o direito de visitas não foi suprimido, devendo eventual insurgência ser deduzida na via própria, na seara cível.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
“1. A duração das medidas protetivas de urgência previstas na Lei n. 11.340/2006 vincula-se à persistência da situação de risco à mulher. 2. A revogação ou modificação das medidas protetivas exige demonstração concreta de alteração das circunstâncias fáticas e prévia oitiva da vítima”.

__________

Dispositivos relevantes citados:
Lei n. 11.340/2006, arts. 18, I, e 19; CPC, art. 487, I.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp n. 2.070.717/MG, rel. Min. Joel Ilan Paciornik, rel. p/ acórdão Min. Rogerio Schietti Cruz, Terceira Seção, j. 13.11.2024; STJ, REsp n. 2.066.642/MG, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 13.8.2024; STJ, AgRg no REsp 1.775.341/SP; TJMG, ApCrim n. 5001260-81.2022.8.13.0175, Rel. Desa. Kárin Emmerich, 9ª Câmara Criminal Especializada, j. em 20/03/2024; TJMG, AI n. 0773978-92.2024.8.13.0000, Rel. Des. Evaldo Elias Penna Gavazza, 9ª Câmara Criminal Especializada, j. 3.4.2024.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Primeira Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em sessão plenária virtual, na conformidade da ata de julgamento, por unanimidade de votos, em conhecer e negar provimento ao recurso, com determinação ao juízo de origem, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém (PA), 12 a 19 de março de 2026.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

RELATÓRIO

A SENHORA DESEMBARGADORA KÉDIMA LYRA (RELATORA):

Luiz Felipe Brito Campos apela da sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Moju/PA, que confirmou as medidas protetivas concedidas em favor de sua ex-companheira com fundamento na Lei nº 11.340/2006 (ID 25573820).

O apelante sustenta que o juízo recorrido manteve as medidas protetivas sem fundamento concreto, com base apenas nas alegações da vítima e sem comprovação efetiva de violência ou existência de qualquer perigo real ou iminente à ofendida, pugnando pela revogação e, subsidiariamente pela flexibilização das restrições impostas, a fim de assegurar o restabelecimento do contato com a avó materna do menor, a qual seria responsável de fato pelos cuidados da criança (ID 25573828)

Em contrarrazões recursais, o Ministério Público manifestou-se pela manutenção das medidas protetivas, pugnando pelo parcial provimento do recurso somente para que seja restabelecida a aproximação com a genitora da ofendida (ID 25573832), conclusão acompanhada no opinativo da Procuradoria de Justiça (ID 30514390).

Em sequência, o apelante apresentou novas provas documentais aos autos (ID 32722005, ID 32722010 e ID 32722011).

É o relatório.

VOTO

Inicialmente importa salientar que após a interposição do recurso, apresentação de contrarrazões pelo Ministério Público e parecer da Procuradoria de Justiça, o apelante apresentou novos documentos com a finalidade de reforçar as razões recursais, prática vedada por violar os princípios do contraditório e da ampla defesa, pois a parte adversa não teve a oportunidade de contrapô-los no momento oportuno, o que impede o exame por se tratar de prova intempestiva.

Ressalte-se que a juntada de novos documentos em grau recursal somente é possível se respeitado o contraditório judicial, o que não ocorreu na espécie, configurando violação ao devido processo legal.

Além disso, o apelante não apresentou justificativa idônea para a juntada extemporânea da prova documental, sendo oportuno destacar que o entendimento jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que, “uma vez interposta a apelação, a prática de novo ato processual com o objetivo de aditar às razões já apresentadas fica obstada em razão da preclusão consumativa” (STJ,
AgRg no AgRg no AREsp 1737896/SC
, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, j. em 16/11/2021).

Superada a questão incidental, verifica-se que a irresignação recursal cinge-se a reforma da decisão que confirmou as medidas protetivas liminarmente deferidas em favor da vítima, sustentando a defesa ausência de fundamentação concreta e de comprovação efetiva de violência ou existência de perigo real que justifique a manutenção das restrições impostas e pugnando pela revogação ou flexibilização para assegurar o restabelecimento do contato com a avó materna do filho do apelante.

Acerca da temática em julgamento, importante consignar que o Superior Tribunal de Justiça, por ocasião do julgamento do recurso especial representativo da controvérsia (
Tema 1249
), fixou a tese jurídica de que “a duração das medidas protetivas de urgência vincula-se à persistência da situação de risco à mulher”, sendo que “a revogação deve sempre ser precedida de contraditório, com as oitivas da vítima e do suposto agressor” (STJ,

REsp n. 2.070.717/MG
, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, relator para acórdão Ministro Rogerio Schietti Cruz, Terceira Seção, julgado em 13/11/2024, DJEN de 25/3/2025).

Desta feita, a jurisprudência da Corte Especial estabelece “a necessidade de oitiva da vítima antes da revogação das medidas protetivas, conforme o
AgRg no REsp 1.775.341/SP
, para avaliação precisa da persistência do risco”, tendo fixado a tese de que “a revogação ou modificação das medidas protetivas de urgência demanda comprovação concreta da mudança nas circunstâncias que ensejaram sua concessão, não sendo possível a extinção automática baseada em presunção temporal” (STJ,
REsp n. 2,066,642/MG
, Relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 13/08/2024).

Na espécie, o magistrado concluiu pela existência de situação de risco à integridade física, moral e psicológica da ofendida para o deferimento liminar das medidas protetivas de urgência, nos termos seguintes:

“Trata-se de pedido de medidas protetivas de urgência formulado por Amanda Caroline Correa Maia, com fundamento na Lei nº 11.340/2006 (Lei Maria da Penha).

A requerente narra que manteve relacionamento com Luiz Felipe Brito Campos, com quem teve um filho, atualmente com 4 anos e 11 meses de idade. Informa que o requerido vem praticando violência psicológica e agressões verbais sempre que busca a criança para ficar em sua companhia, utilizando esses momentos para persegui-la e ofendê-la.

Em 19 de dezembro de 2024, por volta das 11h, Luiz Felipe compareceu à residência de Amanda para buscar a criança, que apresentava problemas de saúde (febre e dor de garganta), sendo medicada com antibióticos. Amanda explicou ao requerido que não liberaria a criança por orientação médica e informou que ele poderia aguardar a melhora do estado de saúde do menor para exercer o direito de visita. Segundo Amanda, Luiz Felipe reagiu de forma agressiva, gritando com palavras ofensivas, acusando-a de alienação parental e afirmando que ela estaria impedindo seu direito de pai. [...]

A situação narrada nos autos é grave. Para coibir tais episódios de violência doméstica e familiar contra a mulher que eram omitidos nas estatísticas criminais veio a lume a Lei Maria da Penha, fruto do empenho da cidadã que lhe deu o nome – ela mesma uma vítima da irracionalidade que amiúde irrompe no seio familiar, protagonizada em sua grande maioria pelos homens, prevalecendo-se de sua superioridade em força e de se instinto naturalmente mais agressivo. Dotada de caráter preventivo e sancionador, a lei em questão instrumentaliza diversas medidas que podem e devem ser adotadas pelas autoridades públicas com o intuito de prevenir, punir e erradicar a violência e os maus-tratos contra as mulheres em situação análoga à da vítima, a fim de que não se calem e não se submetam a situações humilhantes, degradantes e opressivas no recôndito de seu lar.

No caso vertente, entendo que as medidas encaminhadas pela autoridade policial têm ampla pertinência, dada a agressividade do ânimo do indiciado, havendo prenúncio de prosseguimento da violência, quiçá agravada, com resultados imponderáveis.

Desse modo, com fulcro nos arts. 18, inciso I, e 19, da Lei n. 11.340/06, defiro parcialmente os requerimentos encaminhados pela autoridade policial, determinando as seguintes medidas protetivas em defesa da integridade física, moral e psicológica da vítima Amanda Caroline Correa Maia:

I – proibição de que Luiz Felipe Brito Campos se aproxime da ofendida, de seus familiares e das testemunhas, no limite mínimo de 100 metros;

II – proibição do contato de Luiz Felipe Brito Campos com a ofendida, seus familiares e testemunhas por qualquer meio de comunicação.

Deixo de restringir, ao menos por ora, o direito de visitas ao filho menor. Todavia, as visitas devem ser viabilizadas por meio de interposta pessoa” (ID 25573701).

Após a instrução do processo, o juízo decidiu pela procedência do pedido e confirmou as medidas protetivas concedidas liminarmente, consignando o seguinte:

“No caso vertente, o réu ofertou contestação, todavia, restou demonstrada a situação que justificou a necessidade da concessão das cautelas para resguardar os direitos da vítima, visando evitar lesão grave e/ou de difícil reparação.

Com relação ao filho do casal, o réu deverá exercer o direito de visita em local diverso da residência da ofendida, podendo ser entregue ao seu genitor por interposta pessoa.

Caso o réu repute violado o direito de visita em relação ao seu filho poderá ingressar com a r. ação cabível na seara cível.

Destarte, JULGO PROCEDENTE o presente feito, confirmando as medidas protetivas liminarmente concedidas, cuja vigência deverá ser definida nos autos do inquérito ou da ação penal. Resolvo, assim, o mérito da demanda, com fulcro no art. 487, inciso I, do CPC.” (ID 25573820)

Na hipótese, não se vislumbra elementos concretos para revogação das medidas impostas em desfavor do apelante, “não cabendo a esta instância recursal, por meio de presunções acerca da desnecessidade de proteção da vítima, decidir contrariamente à sua pretensão, notadamente, quando não há motivos para invalidar as suas alegações” (TJMG,
ApCrim n. 5001260-81.2022.8.13.0175
, Rel. Desa. Kárin Emmerich, 9ª Câmara Criminal Especializada, j. em 20/03/2024).

Desse modo, “devem ser mantidas as medidas protetivas de urgência, deferidas no âmbito da Lei 11.340/06, enquanto persistirem os motivos que lhe deram causa, a fim de resguardar a integridade física e psíquica da vítima", pois “mesmo não havendo evidências de violência e grave ameaça atual ou iminente, ausentes nos autos informações necessárias a revogação das medidas protetivas de urgência, necessária sua manutenção relegando ao juízo de origem a reanálise da necessidade-aplicabilidade destas por equipe multidisciplinar condicionada a prévia manifestação da ofendida” (TJMG,
AI n. 0773978-92.2024.8.13.0000
, Rel. Des. Evaldo Elias Penna Gavazza, JD Convocado, 9ª Câmara Criminal Especializada, j. em 03/04/2024).

Nesse espeque, afigura-se necessário a averiguação da permanência da situação de risco que justificou a imposição das medidas protetivas, sendo imprescindível a avaliação da necessidade de manutenção pelo juízo de origem, mediante manifestação das partes envolvidas, a fim de verificar a persistência ou a cessação do risco, visando a renovação ou revogação das restrições impostas.

Outrossim, impossível o exame do pleito subsidiário de flexibilização das medidas protetivas formulado com o objetivo de assegurar o restabelecimento do contato com a avó materna do menor, responsável de fato pelos cuidados da criança, porquanto o direito de visitas do apelante não foi restringido na decisão judicial impugnada, sendo que a pretensão ultrapassa os limites da questão objeto dos presentes autos, que versa exclusivamente sobre a legitimidade ou não da concessão de medidas protetivas em favor da vítima e, por conseguinte, da persistência de situação de risco que justifique a manutenção em grau recursal.

Ressalte-se, por oportuno, a existência de ação de guarda (Processo n. 0800227-23.2025.8.14.0031, ID 32722011), de modo que afigura-se incabível o abrandamento de medidas que causem impacto na decisão judicial que estabeleceu os limites da guarda compartilhada da criança.

Diante do exposto, conheço e nego provimento ao recurso para manter a decisão recorrida, determinando ao juízo de primeiro grau que reavalie a necessidade de manutenção das medidas protetivas fixadas em favor da vítima, conforme decidido pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Tema 1249.

É como voto.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

Belém, 25/03/2026